Tribunal: STF
Processo: ARE 1277816
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTOS DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL E DE SUSTENTAÇÃO ORAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO. 
Relatório
    1. Em 2.7.2020, o recurso extraordinário com agravo interposto por Luiz Antonio de Melo não foi conhecido por intempestividade. Confira-se trecho da decisão:
    “O agravante foi intimado da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário em 18.10.2019, sexta-feira (fl. 471, vol. 9). O agravo foi protocolizado em 1º.11.2019, sexta-feira (fl. 491, vol. 9), quando exaurido o prazo previsto no art. 28 da Lei n. 8.038/1990, nos termos da Súmula n. 699 do Supremo Tribunal Federal, pela qual ‘o prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao Código de Processo Civil’” (fl. 4, e-doc. 12).
    Contra essa decisão Luiz Antonio de Melo interpôs agravo regimental em 8.7.2020 (doc. 33).
    2. Em 31.7.2020, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal agendado para iniciar-se em 14.8.2020, conforme Lista n. 274-2020, publicada na Pauta de Julgamentos n. 65/2020 (DJe 4.8.2020). 
    Em 5.8.2020, pela Petição/STF n. 61.412/2020, Luiz Antonio de Melo alega que a excepcionalidade do pedido de retirada de pauta de julgamento virtual e de sustentação oral se justificaria “diante dos fundamentos contidos no presente agravo, sobretudo a discussão sobre a revogação do art. 28 da Lei 8.038/1990 pelo art. 1.072, IV, do Novo Código de Processo Civil (...) questão que repercute em toda a coletividade, uma vez que [trataria da] delimitação do prazo dos instrumentos recursais e pressuposto da segurança jurídica” e requer que o “recurso se[ja] submetido a julgamento presencial, (...) para permitir o acompanhamento do mesmo, inclusive, facultando ao causídico a realização de sustentação oral em favor de seu cliente” (fl. 2, e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. O tema que o requerente alega ser excepcional foi discutido em questão de ordem e tem sido aplicado pelas duas Turmas deste Supremo Tribunal, portanto não caracterizada a excepcionalidade da matéria. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Penal. 3. É de cinco dias o prazo para interposição do agravo (ARE) contra decisão que não admite o processamento de recurso extraordinário, nos termos do art. 38 da Lei 8.038/1990 e da Súmula 699/STF, cujo enunciado foi mantido pelo Plenário desta Corte quando do julgamento da questão de ordem suscitada no ARE-AgR-QO 639.846/SP, DJe 20.3.2012. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 996.543-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/ 1973. AGRAVO INTEMPESTIVO. SÚMULA Nº 699/STF. VIGÊNCIA DA LEI 8.038/1990. AGRAVO INTEMPESTIVO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O prazo para a interposição de agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias (Súmula nº 699/STF).
    2. Manejado o agravo após o quinquídio legal, consideradas as datas de publicação do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.115.303-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.5.2019).
    5. No Código de Processo Civil se prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, o que não se tem na espécie.
    No § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se não caber sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “(...) inacolhível o pedido de sustentação oral formulado pelo ora agravante, eis que se revela inadmissível, em sede de recurso de agravo (agravo interno ou agravo regimental), a possibilidade de sustentação oral, em razão de expressa proibição inscrita no § 2º do art. 131 do Regimento Interno desta Suprema Corte, constante de preceito cuja validade constitucional já foi confirmada, inúmeras vezes, sob a égide da Constituição de 1988, por este Tribunal (RTJ 158/272-273 HC 91.765-MC-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO RHC 135.152/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.)” (ARE n. 1.130.112-ED-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).
    “(…) o Plenário, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou não caber sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (art. 131, § 2º, do RI/STF), norma cuja constitucionalidade já foi expressamente reconhecida por esta Corte. Nesse sentido: PET 2.820- AgR/RN, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ 7.5.2004” (ARE n. 1.013.259-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2017).
    “Quanto ao pedido de sustentação oral, cabe ressaltar que não é possível falar em ofensa à ampla defesa diante da impossibilidade de sustentação oral no julgamento de agravo regimental. Até mesmo porque o Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que Não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal... (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (ARE n. 946.614-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2016).
    Assim, por incabível, indefiro o requerimento de sustentação oral.
    6. Quanto ao requerimento de retirada deste recurso da pauta virtual, no inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará em cada caso a existência de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
    7. O agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    Não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros.
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.
    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental.
    8. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de sustentação oral e de julgamento presencial deste recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora